Tribunal: TJES
Processo: 0011859-78.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011859-78.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: ADRIANA IVETE ULIANA DE FRANCA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0011859-78.2019.8.08.0024

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Apelada: Adriana Ivete Uliana de Franca

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de fls. 97/102 proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitoria – ES, que, na ação acidentária proposta por Adriana Ivete Uliana de Franca contra o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a: (a) pagar a aposentadoria por invalidez acidentária, a partir de 11/12/2018, dia imediato ao da cessação do auxílio-doença acidentário recebido, devendo ser descontados, a partir de então, o pagamento de qualquer outro benefício pago pela Previdência Social; (b) pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ; (c) pagar honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor das prestações vencidas, conforme a súmula 111 do STJ.

Em suas razões recursais (fls. 104/ 105v), o apelante pleiteia pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que a apelada mantém vínculo laborativo com a Secretaria de Gestão de Recursos Humanos desde 01/02/2013, comprovando que não está definitivamente incapacitada.

Contrarrazões às fls. 113/ 116, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
11.10.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Prescreve o art. o art. 42 da Lei 8213/91, que
“[...] a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Portanto, em regra revela-se indispensável que do acidente de trabalho resulte incapacidade para o exercício de qualquer atividade que garanta ao segurado sua subsistência.

É a jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA COMPROVADA. BENEFÍCIO DEVIDO. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS E QUANTO A ESTE ÚLTIMO NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. A concessão da aposentadoria por invalidez se faz quando o empregado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 2. Pode o acidente ser considerado de trabalho, ainda que a causa do mesmo não tenha sido em virtude única do trabalho, mas que o labor tenha concorrido diretamente com o acidente e/ou doença 3. A concausalidade, portanto, é uma circunstância independente do acidente, mas que somado ao ambiente laboral ou prática laborativo do emprego concorre para dar o resultado final 4. O termo inicial do pagamento da aposentadoria por invalidez, o segundo entendimento jurisprudencial do STJ é o do dia seguinte ao da cessação do benefício anteriormente concedido. 5. Recurso conhecido e desprovido 6. Remessa necessária conhecida e sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024160195962, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

Da análise dos autos tem-se que a apelada sofreu um acidente de trabalho que provocou fraturas em membros inferiores com evolução para amputação de parte da perna, uso de próteses, corrente para fixação de membros inferiores aos superiores, hastes de fixação dos membros e parafusos.

Em resposta para os quesitos formulados pelo juízo, o perito concluiu que a apelada tem “
sequela restritiva e invalidante pós fratura do acetábulo esquerdo (prótese total); sequela pós fratura em membro inferior direito (próteses 1/3 distal); sequela pós fratura do membro inferior esquerdo (tíbia), resultando em uma incapacidade laborativa total e definitiva”.
(fls. 75/76).

Em complementação, transcrevo alguns outros excertos do referido laudo pericial:

[Quesito 03]: As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta: “o autor veio a sofrer um acidente de trânsito, o qual foi reconhecido pela empresa de vínculo como acidente de trabalho e homologado pela autarquia previdenciária como acidentária ocupacional de trajeto. Durante exame clínico pericial, o autor apresentou-se de forma clínica sintomática, com grande dificuldade na deambulação fisiológica, e em uso de bengala canadense, de apoio, restrição de movimentos dos membros inferiores com dor referida; levando a conclusão de uma incapacidade laboral total e definitiva do autor na presença do nexo causal ocupacional, em conformidade com o perfil biopsicossocial”.

[Quesito 09]: É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função?

Resposta: “não há indicação precisa de reabilitação profissional do autor”.

Nesse sentido, coaduno com o posicionamento externado pelo julgador de origem, eis que o laudo pericial emitido em 2019 é conclusivo quanto a inviabilidade da apelada se reinserir no mercado de trabalho ou de exercer qualquer outra atividade intelectual ou administrativa que possa garantir a sua subsistência.

Assinale-se que, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, em vista do princípio do livre convencimento motivado do magistrado, a prova técnica realizada nos autos é convincente e robusta, devendo ser valorada, pois inexistem quaisquer outras provas que infirmassem a conclusão pericial.

Ademais, não merece prosperar a alegação de que a apelada continua a prestar serviços para o Estado do Espírito Santo, pois os documentos anexos ás fls. 115 comprovam que o contrato terminou no dia 30/04/2016, comprovando a ausência de vínculo ativo.

Dessa forma, tem-se que está comprovada a incapacidade da apelada, bem como o nexo causal com a função laborativa exercida, que resultou em sua incapacidade total e definitiva para o trabalho, fazendo jus à percepção do benefício pleiteado a partir do dia imediato da cessão do auxílio-doença anteriormente recebido.

Por fim, a sentença está submetida à liquidação para apuração dos valores relativo ao benefício previdenciário no período determinado pelo magistrado, o que relega o arbitramento dos honorários para a respectiva fase processual, conforme determina o art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ACIDENTÁRIA - PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - NEXO DE CAUSALIDADE - DANO PRESENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - ART. 85, § 4, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INPC - LEI FEDERAL Nº. 8.213/1991. . 1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa. 2. Demonstrada a relação de causalidade entre o trabalho desempenhado e a redução da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida pelo segurado, afigura-se devida a concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91. 3. T ratando-se de benefício previdenciário, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC, por força do que dispõe o art. 41-A, da Lei Federal nº 8.213/1991, e os juros de mora segundo o índice aplicável à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009. 4. Tratando-se de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, aplica-se o disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048170097116, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.
De ofício, reformo a sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados em sede de liquidação de sentença, em observância ao disposto no art. 85, § 4º, II do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA. INVALIDEZ TOTAL E DEFINITIVA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA .RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 42 da Lei 8213/91,
“[...]a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

2. No caso dos autos, coaduno com o posicionamento externado pelo julgador de origem, eis que o laudo pericial é conclusivo quanto a inviabilidade da apelada se reinserir no mercado de trabalho ou de exercer qualquer outra atividade intelectual ou administrativa que possa garantir a sua subsistência.

3. Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, em vista do princípio do livre convencimento motivado do magistrado, a prova técnica realizada nos autos é convincente e robusta, devendo ser valorada, pois inexistem nos autos quaisquer outras provas que infirmassem a conclusão pericial.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 11 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.